Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-59.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ARTIGO 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO LEGÍTIMA. SERVIÇO ILEGAL E CLANDESTINO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO E DA ELEMENTAR DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 158, caput, do Código Penal (extorsão), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a possibilidade de absolvição por ausência do elemento subjetivo especial do tipo e não configuração de grave ameaça idônea à caracterização do delito; (ii) a possibilidade de desclassificação da extorsão para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (artigo 345 do Código Penal); (iii) o cabimento da atenuante da confissão qualificada, nos termos da Súmula 545 e do Tema 1.194, ambos do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a redução da pena aquém do mínimo legal; e (iv) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria do crime de extorsão restaram plenamente demonstradas pelos comprovantes de transferências bancárias via PIX, pelas mensagens ameaçadoras enviadas pelo réu à vítima, pelo relatório de investigação policial, pelas declarações da vítima e pelo depoimento do policial civil responsável pela investigação, sendo que o próprio réu confirmou em juízo ter recebido os valores e realizado as cobranças por serviços que seriam ilegais e clandestinos.
4. A grave ameaça, elementar típica do crime de extorsão, não exige ameaça de morte explícita nem contato físico entre agente e vítima, sendo suficiente que a intimidação seja séria e idônea a incutir fundado temor no ofendido, como no caso concreto, em que o temor sentido pela vítima e por sua família decorreu do recebimento de ameaças concretas e sistemáticas, inclusive com anúncio de recompensa pelo fornecimento do endereço do filho da vítima, com fotografia publicada junto.
5. No caso, o dolo específico de obter vantagem econômica restou evidenciado com a criação de dívida fictícia, a escalada progressiva das exigências com justificativas cambiantes e a reiteração do mesmo modus operandi em face de múltiplas vítimas.
6. A vantagem é indevida quando inexiste qualquer vínculo contratual, formal ou verbal, entre as partes e o serviço supostamente prestado consiste em atividade ilícita de fornecimento de acesso clandestino e não autorizado a sinais de televisão, hipótese em que a pretensão carece de qualquer amparo jurídico, sendo inexigível tanto sob o prisma fático, quanto sob o prisma normativo.
7. A desclassificação para o exercício arbitrário das próprias razões é inviável, pois o tipo do artigo 345 do Código Penal pressupõe que o agente acredite, de boa-fé, estar fazendo valer pretensão legítima, o que não se verifica quando inexiste qualquer vínculo contratual lícito demonstrado entre as partes, bem como quando a dívida se mostrava impagável, pois o réu sempre reiterava cobranças, sob novas justificativas, escalando de um valor inicial de cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais) para um valor final superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
8. A atenuante da confissão espontânea não é cabível quando o réu, embora admita os fatos materiais, nega o elemento subjetivo do tipo e sustenta a licitude de sua conduta. O enunciado de Súmula n. 545 e o Tema 1.194, ambos do Superior Tribunal de Justiça, pressupõem confissão qualificada, em que o réu admite a autoria e apresenta justificativa, figura qualitativamente distinta da mera negativa do dolo e de elementares do tipo. De toda sorte, a atenuante não reduziria a pena aquém do mínimo legal, conforme enunciado de Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada quando o crime é praticado mediante grave ameaça, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, como é o caso do crime de extorsão. Assim, configurada a grave ameaça para fins de tipicidade, opera-se a vedação legal, pois já provada a intensidade concreta das intimidações.
IV. Dispositivo:
10. Recurso desprovido.